Tribunal: TJDFT
Processo: 0750176-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750176-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DONATO DOS SANTOS AGRAVADO: CARLOS CEZAR SANTANA LIMA JUNIOR, DAIANARA DE OLIVEIRA ANDRADE FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de bloqueio cautelar de bens e determinou a intimação pessoal dos executados para pagamento voluntário. Em suas razões, o agravante sustenta que a intimação pessoal dos executados é desnecessária, pois ambos vêm se manifestando nos autos de forma reiterada e inequívoca, inclusive por meio de advogado constituído, que seria o próprio executado Carlos Cézar Júnior. Argumenta que o objetivo do art. 513, § 4o, do CPC é proteger o devedor contra eventual descontinuidade na representação processual, o que não ocorre no caso concreto. Alega que os executados utilizam expedientes protelatórios desde a fase de conhecimento e que inexistiria justificativa para o indeferimento do arresto cautelar de veículos e valores. Sustenta que há indícios de alteração da situação econômica dos executados, supostamente incompatível com a manutenção da gratuidade, e afirma que há risco de ocultação patrimonial, razão pela qual defende a urgência das medidas constritivas. Reforça que a não localização dos executados em tentativas de intimação pessoal demonstraria má-fé e necessidade de pronta atuação judicial. Requer a concessão da tutela recursal para determinar que a intimação dos executados ocorra pelo DJEN, exclusivamente em nome do advogado constituído, bem como para determinar, de imediato, o bloqueio cautelar de veículos e de valores via sistemas apropriados. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal consiste em verificar se, em cognição sumária, estão presentes os requisitos necessários para determinar a intimação dos executados via DJEN e conceder arresto cautelar de bens. Quanto a probabilidade do direito, em relação à necessidade intimação dos devedores por carta de aviso de recebimento, o juízo de origem aplicou o disposto no art. 513, § 4o, do CPC, que exige a intimação pessoal do devedor quando o cumprimento de sentença é iniciado após um ano do trânsito em julgado. A alegação de que os executados estariam representados pelo mesmo advogado e de que um deles teria comparecido espontaneamente aos autos, embora possa ser apreciada no julgamento do mérito recursal, não é suficiente, nesta fase, para afastar a incidência direta da norma do art. 513, § 4o, do CPC. A exigência de intimação pessoal permanece hígida enquanto houver dúvida acerca da ciência efetiva dos devedores acerca do início do cumprimento de sentença. Assim, não vislumbro ilegalidade na decisão agravada que autorize intervenção liminar, sobretudo porque a flexibilização da regra somente é admitida quando comprovada, de forma inequívoca, a ausência de prejuízo. Ademais, não se mostram presentes os requisitos necessários para o arresto cautelar pretendido. Embora o agravante alegue risco de ocultação patrimonial, as afirmações apresentadas dependem de prova, não bastando conjecturas sobre condutas protelatórias ou supostos indícios de alteração financeira. A constrição prévia de bens, antes de se oportunizar o pagamento voluntário do débito pelo devedor, demanda prova idônea de que os executados estejam dilapidando patrimônio, o que não ficou demonstrado. Desse modo, em sede de cognição sumária, não há elementos suficientes para afastar a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w